Tribunal: STF
Processo: HC 178243
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de  habeas corpus   impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 539.070/ES), por meio da qual indeferido o pedido de “extensão dos efeitos da decisão proferida no julgamento do HC n. 133.181/ES impetrado no Supremo Tribunal Federal em favor dos corréus João Paulo Peixoto e Marcossyli Batista Bastos” (eDOC 9, pp. 210-211).
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado por ter ao menos concorrido para a prática de dois crimes de homicídio qualificado juntamente com dois corréus; b) já ocorreu a condenação em primeira instância; c) em 19.4.2016, a Segunda Turma deste Tribunal concedeu, por unanimidade, a ordem de  habeas corpus  pleiteada em favor dos outros dois acusados para que eles fossem colocados em liberdade, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas, entendendo estar configurado excesso de prazo; d) estão preenchidos os requisitos para a extensão dos efeitos dessa decisão ao paciente, sobretudo à míngua de condenação transitada em julgado.
    À vista do exposto, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    A liminar foi indeferida.
    O Juízo de origem e o Tribunal local prestaram informações.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    1. O pedido não merece acolhimento.
    No julgamento do HC 133.181/ES, realizado na sessão de julgamento de 19.04.2016, a Segunda Turma desta Corte concedeu a ordem de habeas corpus para que, nos autos da ação penal 0014564-32.2012.8.08.0012, os pacientes João Paulo Peixoto e Marcossyli Batista Bastos fossem postos em liberdade, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Na oportunidade, o Relator reconheceu haver excesso de prazo na formação da culpa dos corréus, tendo apontado que “permaneceram presos preventivamente 3 anos aguardando o desfecho da fase inaugural do rito bifásico do Júri. O recurso por eles interposto contra a superveniente decisão de pronúncia data de 25/9/2015, encontrando-se pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça local. No total, já são quase 4 anos de prisão cautelar sem que sequer tenha previsão para a data de julgamento dos pacientes perante o Tribunal do Júri.” 
    Esse contexto fático, contudo, não se reproduz no caso do paciente. Conforme informou o Juízo de origem, todos os réus foram pronunciados em 29.07.2015. Ocorre que a defesa de João Paulo Peixoto e Marcossyli Batista Bastos interpôs recurso em sentido estrito na sequência, enquanto a defesa do paciente quedou-se inerte, ocasionando a preclusão da decisão de pronúncia em 17.12.2015. O processo seguiu seu curso regular em relação ao paciente e, em 15.08.2016, o Tribunal do Júri condenou-o à pena de 30 (trinta) anos de reclusão.
    Desse modo, considerando que não há identidade entre as situações fáticas narradas, não há como estender ao paciente os efeitos da ordem concedida aos corréus no julgamento do HC 133.181/ES.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente